Tribunal: STJ
Processo: 0382240-12.2013.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1514267 - RS (2015/0032814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO(S) -
SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
GUILHERME BRUST BRUN E OUTRO(S) - RS047120
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADOS
: DEBORA OLIVEIRA BARCELLOS - RS043524
FERNANDA CORVETTO E OUTRO(S) - SP148608
INTERES.
: PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A - MASSA FALIDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. SIMULAÇÃO DE
NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL A FIM DE DESVIAR
DINHEIRO
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INVALIDAÇÃO
DOS
TÍTULOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
DA
ART. 76
REPERCUSSÃO PATRIMONIAL DIRETA SOBRE A MASSA
LEI N. 11.101/2005.
FALIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO IRELEVANTE.
1. A aplicação do
da
que trata da aptidão atrativa do Juízo da
art. 76
Lei n. 11.101/2005,
falência, exige que a ação tenha por objeto bem arrecadado ou situação jurídica que
interfira diretamente na destinação ou conservação do patrimônio da massa, afetando,
assim, a lógica do processo falimentar e a paridade entre os credores. No caso, a ação
contra a falida foi ajuizada anteriormente à quebra e não tem repercussão patrimonial
direta sobre a massa falida, a qual tem preservado o direito de ajuizar ação
própria, buscando recuperar o patrimônio subtraído à universalidade dos credores
prejudicados. Inaplicabilidade da regra prevista no
da
art. 76
Lei 11.101/2005.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a omissão irrelevante à solução da
controvérsia não constitui negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 355.528/RS,
12/5/2015,
DJe de
.
18/5/2015)
3. A simulação absoluta do negócio jurídico enseja nulidade de pleno direito, cognoscível
de ofício e passível de alegação por qualquer interessado, nos termos do
do
art. 167
Código Civil.
Documento eletrônico VDA52350562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 6933f38b-e4d3-41b1-9084-99059d234734

4. O Código Civil de 2002 superou a limitação do
do Código Civil de 1916,
art. 104
permitindo que a nulidade seja arguida pela própria parte contratante, conforme o
Enunciado n. 294 da IV Jornada de Direito Civil.
5. A declaração de nulidade de título de crédito por simulação não impede que terceiros
de boa-fé, eventualmente prejudicados, possam buscar reparação em ação própria,
desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade (Código Civil,
.
art. 167)
6. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52350562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 20:19:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 6933f38b-e4d3-41b1-9084-99059d234734

RECURSO ESPECIAL No 1514267 - RS (2015/0032814-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO(S) -
SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
GUILHERME BRUST BRUN E OUTRO(S) - RS047120
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADOS
: DEBORA OLIVEIRA BARCELLOS - RS043524
FERNANDA CORVETTO E OUTRO(S) - SP148608
INTERES.
: PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A - MASSA FALIDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. SIMULAÇÃO DE
NEGÓCIO GARANTIDO POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL A FIM DE DESVIAR
DINHEIRO
DE
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INVALIDAÇÃO
DOS
TÍTULOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.
DA
ART. 76
REPERCUSSÃO PATRIMONIAL DIRETA SOBRE A MASSA
LEI N. 11.101/2005.
FALIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO IRELEVANTE.
1. A aplicação do
da
que trata da aptidão atrativa do Juízo da
art. 76
Lei n. 11.101/2005,
falência, exige que a ação tenha por objeto bem arrecadado ou situação jurídica que
interfira diretamente na destinação ou conservação do patrimônio da massa, afetando,
assim, a lógica do processo falimentar e a paridade entre os credores. No caso, a ação
contra a falida foi ajuizada anteriormente à quebra e não tem repercussão patrimonial
direta sobre a massa falida, a qual tem preservado o direito de ajuizar ação
própria, buscando recuperar o patrimônio subtraído à universalidade dos credores
prejudicados. Inaplicabilidade da regra prevista no
da
art. 76
Lei 11.101/2005.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a omissão irrelevante à solução da
controvérsia não constitui negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 355.528/RS,
12/5/2015,
DJe de
.
18/5/2015)
3. A simulação absoluta do negócio jurídico enseja nulidade de pleno direito, cognoscível
de ofício e passível de alegação por qualquer interessado, nos termos do
do
art. 167
Código Civil.
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

4. O Código Civil de 2002 superou a limitação do
do Código Civil de 1916,
art. 104
permitindo que a nulidade seja arguida pela própria parte contratante, conforme o
Enunciado n. 294 da IV Jornada de Direito Civil.
5. A declaração de nulidade de título de crédito por simulação não impede que terceiros
de boa-fé, eventualmente prejudicados, possam buscar reparação em ação própria,
desde que comprovados o dano e o nexo de causalidade (Código Civil,
.
art. 167)
6. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO
SANTOS S/A, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim
ementado (fls. 2036-2037):

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANULATÓRIA DE
TÍTULO CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA.
Estando em discussão pretenso crédito integrante da universalidade de interesses da
falência, resta caracterizada a legitimidade da massa falida para figurar no polo
passivo, em defesa do suposto crédito.
O caso em exame consiste em exceção à regra de que todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido deverão, necessariamente, tramitar perante o juízo da
falência, não havendo falar em incompetência do juízo. Ademais, só ocorre a vis
attractiva quando o decreto de quebra é anterior à distribuição da ação contra a falida.
Embora preenchidos os requisitos formais, é incontroverso que a Cédula de Produto
Rural Financeira em discussão foi emitida sem negócio jurídico subjacente, de forma
simulada, como condição imposta pelo banco para concessão de empréstimo à
autora. Declaração de nulidade do titulo mantida.
O fato de a autora ter participado da emissão de CPR sem causa subjacente não
justifica que se mantenha a higidez do titulo. Precedentes do STJ.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos pela MASSA FALIDA DO BANCO
SANTOS S/A foram rejeitados (fls. 2065-2066).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o art. 76 da
os arts. 150 e 167, § 2o, do Código
Lei 11.101/2005;
Civil; e o
II, do Código de Processo Civil de 1973. Além disso, aponta
art. 535,
divergência jurisprudencial.
Sustenta que o acórdão recorrido seria omisso, por ter deixado de apreciar a
aplicabilidade do
§ 2o, do Código Civil, segundo o qual devem ser resguardados
art. 167,
os direitos de terceiros de boa-fé.
Defende que o Juízo de origem seria incompetente para processar e julgar a
demanda, em razão da
do Juízo Universal da falência, prevista no
da
vis attractiva
art. 76
Lei n. 11.101/2005.
No tocante ao
do Código Civil, alega que o acórdão recorrido, mesmo
art. 150
reconhecendo a existência de fraude, declarou a nulidade da cédula em razão de
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

alegação da própria emitente e participante do esquema. Tendo a cooperativa papel
determinante na emissão e circulação de um título que nada representava, não poderia
pleitear a declaração de sua nulidade.
Quanto ao
§ 2o, do Código Civil, defende a possibilidade de
art. 167,
responsabilização da recorrida perante terceiros de boa-fé.
Contrarrazões às fls. 2164-2211, nas quais a parte recorrida, CAAL –
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA, alega, preliminarmente, a
incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, bem como a ausência de prequestionamento quanto
ao
do Código Civil. No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido,
art. 167
argumentando que a CPR foi emitida por imposição do Banco Santos S/A, sem que
houvesse negócio jurídico subjacente, e que a cooperativa não agiu com dolo na
emissão do título.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CAAL – COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA contra o BANCO SANTOS S/A, PDR
CORRETORA DE MERCADORIAS S/C LTDA e PROCID PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS S/A, visando à apreensão e à declaração de nulidade de uma Cédula de
Produto Rural Financeira (CPR) emitida como condição para a concessão de
empréstimo. Alegou que o título foi emitido sem causa subjacente, como mera
formalidade exigida pelo banco, e que, após a intervenção do Banco Central no Banco
Santos, surgiram indícios de irregularidades na operação.
Eis o pedido principal da ação (fl. 25):

[...] seja a demanda julgada totalmente procedente, para o fim de declarar a nulidade
da Cédula de Produto Rural Financeira de no 001/2004, com vencimento previsto para
tendo por objeto a quantidade de 1.150.000kg de arroz, ou,
29/06/2005,
alternativamente, a sua anulação, reconhecendo-se, em qualquer hipótese, a
inexistência de relação jurídica entre as partes com base no mencionado título.

Em contestação, a Massa Falida, ora recorrente, alegou, além da
incompetência do Juízo e outras questões, que a Cooperativa autora teria participado
ativamente da operação que levou à emissão da CPRF e que teria conhecimento de
tudo, tendo também se beneficiado com a remuneração por conta do “aluguel do título”,
figura utilizada para remunerar aquele que concorda em simular título de crédito em favor
de terceiro.
O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da CPR
e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
No que diz respeito aos efeitos patrimoniais da fraude, o magistrado consignou que "a
declaração de nulidade do título não importa, por si só, em prejuízo à massa falida, pois a
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

efetiva responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da circulação do título estão sendo
discutidos no processo 583.00.2007.239856-7/000000-000 (fl. 1432), em trâmite na 23a
(fl. 1.931).
Vara Cível de São Paulo"
Indicou também que "aquele que se sentir prejudicado pela declaração de
nulidade deve recorrer às vias ordinárias e comprovar os seus prejuízos a fim de
(fl. 1.931).
demandar contra o responsável e lograr ressarcimento"
Interposta apelação, o TJRS manteve a sentença, rejeitando as preliminares
de incompetência do Juízo e ilegitimidade passiva da massa falida, e reconhecendo que
o título foi emitido de forma simulada, sem negócio jurídico subjacente.
No que se refere à alegada violação ao
da
razão não
art. 76
Lei 11.101/2005,
assiste à recorrente.
De fato, o dispositivo estabelece que compete ao Juízo da falência o
processamento e julgamento de "todas as ações sobre
do
bens, interesses e negócios
falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em
".
que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo
A interpretação que deve ser conferida a esse artigo, porém, não é ampla a
ponto de abranger toda e qualquer controvérsia envolvendo o falido. A sua aplicação
exige que a demanda tenha por objeto bem arrecadado ou situação jurídica que interfira
diretamente na destinação ou conservação do patrimônio da massa, afetando, assim, a
lógica do processo falimentar e a paridade entre os credores.
Como explica o professor Fábio Ulhoa Coelho, trata-se da chamada "aptidão
atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a competência para conhecer e julgar
todas as
referentes ao falido ou à massa
medidas judiciais de conteúdo patrimonial
" (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 14. ed. São
falida
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 295).
Nos julgados proferidos nos autos do Conflito de Competência n. 84.752/RN
(relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJ de
27/6/2007,
1/8/2007,
p. 433) e do Recurso Especial n. 1.554.361/GO (relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
, por exemplo, esta Corte
21/2/2017,
15/3/2017)
reconheceu a competência do Juízo falimentar a partir da constatação de que o objeto
das ações discutidas atingia diretamente bens que integravam o patrimônio da massa,
como, por exemplo, imóveis já arrecadados ou operações contratuais envolvendo a
disposição de ativos da falida. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA
FALIDA.
- Embora a competência territorial seja, via de regra, relativa, aquela atinente ao foro
da situação do imóvel, que também tem natureza territorial, rege-se, na maior parte
das vezes, pela norma contida na segunda parte do
do CPC, que a qualifica
art. 95
de absoluta. A causa dessa exceção é o juízo de conveniência e interesse público do
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

legislador, de decidir
os litígios referentes aos imóveis, com melhor
in loco
conhecimento das realidades fundiárias locais ou regionais, facilidade para a
realização de perícias, maior probabilidade de identificar e localizar testemunhas etc.
Ademais, a destinação dada ao imóvel pode ter repercussões na vida econômica ou
social de uma localidade ou de uma região, o que constitui respeitável fundamento
metajurídico da competência ditada pelo
do CPC.
art. 95
- Entretanto, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das
ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo
indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual
converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio
. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo
com universalidade jurídica
falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente,
formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz
que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em
conflito com ela ou a ela relacionados.
- No particular, há de se acrescentar, ainda, que o imóvel cuja adjudicação se
pretende foi efetivamente arrecadado pela massa falida. A arrecadação é ato de
apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do
falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada
mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados
sejam decididas pelo juízo falimentar.
- O juízo falimentar detém uma visão global e plena da falência.
Conhece a totalidade de credores; tem informação sobre a situação financeira da
massa, em especial dos bens que foram arrecadados; tem contato próximo com o
síndico para obtenção de dados complementares, enfim dispõe de todos os
elementos necessários à tomada de uma decisão imparcial, eqüitativa e justa. O
Juízo de situação do imóvel, por sua vez, não obstante esteja privilegiado pela
proximidade física do bem, dificilmente terá acesso a essa gama de informações.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara de
Falências e Concordatas de Fortaleza/CE.
(CC n. 84.752/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJ de
p. 433.)
27/6/2007,
1/8/2007,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL
RECONHECIDA.
1. Os embargos de declaração "somente não interrompem o prazo para outros
recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na
peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material)" (
Rel. Ministro Og Fernandes,
EAREsp 175.648/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
24/10/2016,
04/11/2016)
2. A teor da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações
reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível
da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a
discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com
universalidade jurídica. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o
procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que
superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito
com ela ou a ela relacionados" (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJ
.
27/06/2007,
01/08/2007)
3. No presente caso, como se discute a regularidade de permuta em que houve
a disposição do patrimônio da falida em favor dos recorridos (e vice-versa) e,
na qual, inevitavelmente, serão alcançados bens imóveis que integram o
patrimônio da massa, tem-se a competência do juízo falimentar para o
julgamento da causa.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de
defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga
antecipadamente a lide.
5. Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide,
valendo-se do
I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e
art. 330,
por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos
juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando
improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta,
por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de
defesa.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.554.361/GO,
em
DJe de
)
21/2/2017,
15/3/2017.

, quando a controvérsia não tem repercussão patrimonial
A contrario sensu
direta sobre a massa falida, tal como no presente caso, não se aplica a força atrativa
prevista no
da
art. 76
Lei 11.101/2005.
Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada com o objetivo de tão somente
obter a declaração de nulidade de Cédula de Produto Rural (CPR). Trata-se de
pretensão autônoma e desvinculada da arrecadação de bens ou da habilitação de
créditos no processo falimentar.
Além disso, a ação foi proposta antes da decretação da falência e não tem por
objeto qualquer bem arrecadado ou de titularidade da massa. O título foi posteriormente
transferido a terceiros, e a discussão se limita à sua validade, em contexto que a autora
sustenta ser de simulação contratual.
Dessa forma, a causa não interfere diretamente na condução do processo
falimentar nem compromete a eficiência da execução coletiva, não sendo hipótese de
aplicação da
do Juízo universal.
vis attractiva
Assim, a competência do Juízo cível de origem foi corretamente mantida.
No que se refere à suposta ofensa ao
II, do
também não
art. 535,
CPC/1973,
assiste razão à recorrente.
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a omissão irrelevante à solução da
controvérsia não constitui negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 355.528/RS,
12/5/2015,
DJe de
.
18/5/2015)
No caso concreto, a alegação de omissão quanto à proteção de terceiros de
boa-fé, especialmente à luz do
§ 2o, do Código Civil, não tem relevância para a
art. 167,
solução da controvérsia, que trata exclusivamente da validade da relação jurídica entre
as partes originárias da emissão da CPR.
A declaração de nulidade restringe-se ao plano da formação do título, sem
implicar, de forma automática, a ineficácia perante terceiros de boa-fé eventualmente
prejudicados, os quais poderão buscar a preservação de seus direitos em ações
próprias, se for o caso, como ressaltado na sentença.
Assim, não há falar em omissão relevante nem em negativa de prestação
jurisdicional, razão pela qual fica afastada a alegada violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973.
No mérito, também não merece prosperar a alegada ofensa ao
do
art. 150
Código Civil.
O Tribunal de origem assim registrou a respeito da questão de fundo dos
autos (fls. 2.045-2.050):

No caso em exame, embora preenchidos os requisitos formais, é incontroverso
que o título foi emitido sem negócio jurídico subjacente, de forma simulada,
como exigência para a concessão de empréstimo à autora em valor vinte vezes
inferior, e cujo valor nunca foi alcançado à autora.
A Cédula de Produto Rural Financeira (fls. 91/93) emitida em favor da PDR
Corretora de Mercadorias não possui correspondência no suposto empréstimo
de mais de R$ 1.800.000,00, valor que nunca foi entregue para a cooperativa
autora. Esta consentiu na assinatura da CPRF, mas a PDR Corretora,
juntamente com a PROCID Investimentos Participações e Negócios, na mesma
data da emissão da CPRF assumiam a obrigação de devolução da CPRF até
três dias antes do vencimento da mesma (fl. 99).
23/6/2005,
Portanto, fica evidente que a emissão da CPRF foi uma simulação, pois não existia
efetiva concessão de empréstimo em reciprocidade e valor equivalente. Ainda que
temerária, a conduta da autora por si só não é ilegal, eis que amparada no
°-A
art. 4
da
com a redação da
Como refere Renato Buranello,
Lei 8929/94,
Lei 10200/01.

"Partindo dessa premissa, entendemos que não há óbice para a utilização da
CPR como garantia de operações financeiras, mesmo porque o fomento à
atividade rural estaria sendo respeitado. Aliás, o STJ tem reconhecido tal
possibilidade'', seguindo, inclusive, a linha do legislador que previu a utilização
da CPR não só pelo produtor rural e pelo adquirente de seus produtos, mas
por outros segmentos do mercado, como as instituições do sistema financeiro,
as seguradoras, as bolsas de mercadorias e de futuros, as centrais de custódia
e investidores, a teor da exposição de motivos da lei que instituiu referido título:
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

Acreditamos que a CPR, pelas suas características de simplicidade, por admitir
a vinculação de garantias reais e a inserção de cláusulas ajustadas entre as
partes, pela possibilidade de ser transferida por endosso, bem como por ser
considerada ativo financeiro, venha a atrair e a envolver, além do produtor rural
e do adquirente de seus produtos, outros segmentos do mercado, como o
próprio sistema financeiro, as seguradoras, as bolsas de mercadorias e de
futuros, as centrais de custódia e investidores.
(...) 4.
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 910537/GO,
TURMA, julgado em 25.05.2010, DJe 07.06.2010; REsp 722130/GO,
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em
15.12.2005, DJ 20.02.2006, p. 338."

Assim, o proceder simulado da autora, de natureza absoluta ou relativa, caracteriza-
se, na linha da tradição doutrinária (e.g., Custódio da Piedade Miranda e Homero
Prates), como inocente, autorizando o pleito de anulação do ato, ainda com maior
razão na atualidade, em que o novo diploma civil aboliu distinções, para franquear a
ação, como o confirma a jurisprudência:

Civil. Recurso Especial. Contrato simulado de parceria pecuária.
"Vaca-papel". Mútuo com cobrança de juros usurários. Anulação do negócio
jurídico. Pedido de um dos contratantes. Possibilidade.
- É possível que um dos contratantes, com base na existência de simulação,
requeira, em face do outro, a anulação judicial do contrato simulado de
parceria pecuária, que encobre mútuo com juros usurários.
Recurso Especial parcialmente provido.
(
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
REsp 441903/SP,
julgado em
DJ
p. 265).
10/02/2004,
15/03/2004,

Em seu voto disse a ilustre Ministra:

"Leciona, a doutrina, que tal norma advém do princípio nemo auditur propriam
, e, que, contudo, desviou-se da finalidade deste,
turpitudinem allegans
acabando por amparar atos imorais (PRATES, Homero. "Atos Simulados e
Atos em Fraude da Lei", Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1958, p. 176).
Isto porque, caso interpretado de modo literal o artigo 104, do CC, permite-se
que um dos simuladores se locuplete à custa do outro, perpetuamente.
Por esse motivo, em muitos casos a jurisprudência interpretou o mencionado
dispositivo de forma a atender antes ao seu espírito, permitindo que um dos
contratantes em negócio jurídico simulado com o fim de fraudar a lei, requeira,
em juízo, a sua anulação.
O próprio STJ deixou claro esse posicionamento, ao analisar simulação de
contrato de mútuo com pacto comissário, por intermédio do voto-vista proferido
pelo em. Min. Eduardo Ribeiro no REsp 2.216,SP,
:
in verbis

"A vedação de fazer empréstimos, como o de que se cogita, tem como
destinatário o estabelecimento bancário. Seus dirigentes devem abster-
se de efetuá-los. Ora, a proibição do pacto comissório visa, a toda
evidência, proteger o mutuário. Seria iníquo impedi-lo de alegar a
simulação, feita para encobrir ato ilícito do mutuante. O respeito aparente
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

ao disposto no artigo 104 do Código Civil importaria manifesto
desrespeito a norma de ordem pública, que é a do artigo 765 do mesmo
Código.
Dentro desse quadro, tenho com admissível alegar-se simulação, sem
contrariar o objetivo a que visa atingir o questionado artigo 104, que,
diga-se de passagem consagra norma que a doutrina considera
superada. Fraudulenta ou não a simulação - esta a atual tendência - há
que se admitir possa qualquer dos partícipes pretender a declaração da
verdadeira natureza do ato, ressalvando-se apenas terceiros de boa fé.
Essa a sistemática do Anteprojeto do Código Civil."

Com efeito, o Novo Código Civil não mais contém a distinção entre a
simulação inocente e a fraudulenta, nem a proibição de que uma parte
contratante alegue, em sua defesa, contra a outra, a existência de
simulação. O
do diploma legal que está por entrar em vigor,
art. 167,
dispõe que "É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma".
A idéia, portanto, contida no mencionado precedente, deve nortear o exame do
presente recurso, pois os credores violaram a proibição a eles especialmente
dirigida, de pactuar contrato de mútuo com juros usurários, causando enorme
prejuízo exclusivamente aos devedores, ora recorrentes.
A e. Quarta Turma já teve oportunidade de se manifestar sobre a questão, no
REsp 196.319,MS, mencionado nas razões recursais, e no REsp 331.200,MS,
em que o em. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Relator, asseverou:

"A matéria também é conhecida desta Turma, onde se tem decidido em
sentido diverso, isto é, tratando-se do negócio usurário denominado de
'vaca-papel' (o nome diz tudo), feito para encobrir a violação à lei, o
contratante pode alegar em juízo o vício e pleitear a invalidada do ato:
'Direito civil. Simulação ilícita. Nulidade alegada pela parte.
Possibilidade. No aparente contrato de parceria pecuária que serve para
encobrir empréstimo de dinheiro, denominado 'vaca papel', com juros
usurários, como retratada na hipótese, é possível à parte que o celebrou
(o comparsa do verdadeiro simulador) ter a iniciativa de argüir a sua
anulação.
Recurso conhecido e parcialmente provido' (REsp n° 196319/MS, 4a
Turma, rel. o em. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 04409/2000).
3. Sobre isso, já assim votei:
'Cuida-se do conhecido 'vaca-papel, contrato onzenário através do qual o
emprestador do dinheiro cobra juros acima do permitido na lei, simulando
um contrato de parceria, com a obrigação de devolução em dobro de
cabeças de gado após um certo tempo, e, em caso de mora, a obrigação
de pagar os frutos da produção normal do rebanho. Isto é, uma
obrigação em dinheiro foi transformada em dívida de valor, com ofensa
ao disposto no
° do Decreto 22.626/33, e desvirtuado o contrato de
art. 1
parceria pecuária, previsto nos arts. 4° e 5° do Decreto 59.566/66, sem
nenhum risco para o emprestador, ou seja, o contrato em exame violou
duas vezes a legislação federal, sendo contrato nulo porque realizado
com fraude à lei' (REsp n° 196319/MS, 4a Turma, voto-vista, DJ
."
04/09/2000)

Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

É bastante razoável, assim, compreender o
do Código Civil de modo a
art. 104
atenuar a proibição aí contida, pois somente assim poderá ser preservada a
finalidade da norma (MIRANDA, Custódio da Piedade U. "A Simulação no
Direito Civil Brasileiro", São Paulo, Saraiva, 1980, p. 132). Vale dizer, é preciso
admitir que um dos contratantes requeira a anulação do ato simulado com
fraude à lei, para que se faça cessar a fraude, aplicando-se a lei burlada, no
caso, o
° do Decreto 22.626/33."
art. 1

Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do título.

Como se depreende do acórdão recorrido, a nulidade da Cédula de Produto
Rural (CPR) foi reconhecida em razão da simulação absoluta do negócio, realizado sem

negócio jurídico subjacente, fato admitido pelas próprias partes. O título foi emitido como
mera formalidade supostamente exigida pelo banco para liberação de crédito, sem a
correspondente entrega de produtos, o que revela a inexistência da causa jurídica
subjacente e caracteriza negócio jurídico simulado, nos termos do
do Código
art. 167
Civil.
Diversamente do dolo bilateral, disciplinado pelo
do mesmo diploma
art. 150
legal - que veda a anulação ou a reclamação de indenização por qualquer das partes que
hajam reciprocamente procedido com dolo -, a simulação absoluta enseja nulidade de
pleno direito, "
" (
passível de alegação por qualquer interessado e cognoscível de ofício
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.112.739/SP,
julgado em
DJe de
. Trata-se, portanto, de hipótese de nulidade
14/5/2024,
24/5/2024)
objetiva, cuja declaração independe da boa-fé ou má-fé das partes.
Importa observar que, com o advento do Código Civil de 2002, foi superada a
limitação prevista no
do Código Civil de 1916, que impedia a parte simuladora de
art. 104
alegar a simulação em juízo. A nova legislação adota tratamento distinto, permitindo que
a nulidade seja arguida pela própria parte contratante, como reconhecido no Enunciado
n. 294 da IV Jornada de Direito Civil: "Sendo a simulação uma causa de nulidade do
".
negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra
Ressalte-se, ainda, que a pretensão formulada, no presente caso, restringe-se
à desconstituição do título de crédito, com o objetivo de impedir sua circulação e os
efeitos que dele decorram, sem qualquer interferência direta sobre a esfera jurídica de
terceiros e sem a produção de efeitos patrimoniais imediatos decorrentes da sentença.
Desse modo, como já mencionado, a declaração de nulidade da CPR não
impede que terceiros de boa-fé, eventualmente prejudicados pela simulação do título,
inclusive a própria Massa Falida, possam buscar reparação em ação própria, desde que
comprovados o dano e o nexo de causalidade (Código Civil,

art. 167, §2o).
150 e 167, § 2o, do
Não há que se falar, portanto, em violação aos arts.
Código Civil, tendo o acórdão recorrido corretamente reconhecido a nulidade do título
com base na simulação absoluta.
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelo art. 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do STJ,
uma vez que ausente o necessário cotejo analítico entre os julgados comparados, bem
como a indispensável demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre as hipóteses confrontadas.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52260180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/11/2025 18:08:16
Código de Controle do Documento: b275c596-42cc-4007-89f2-a5fc7becf568

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2015/0032814-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.514.267 / RS
Números Origem: 00111101723873 00210400033690 00210400036509 03822401220138217000
111101723873 2104000036509 210400033690 3822401220138217000
70056576135 70061094538 70062425442
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BANCO SANTOS S/A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: VANIO CESAR PICKLER AGUIAR - ADMINISTRADOR
ADVOGADOS
: RICARDO TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO(S) - SP103650
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) - SP098709
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA
ADVOGADOS
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF006517
GUILHERME BRUST BRUN E OUTRO(S) - RS047120
INTERES.
: PDR CORRETORA DE MERCADORIAS S/S LTDA - ME
ADVOGADA
: DEBORA OLIVEIRA BARCELLOS - RS043524
ADVOGADA
: FERNANDA CORVETTO E OUTRO(S) - SP148608
INTERES.
: PROCID PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A - MASSA FALIDA
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Produto
Rural
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA, pela parte RECORRENTE: BANCO
SANTOS S/A
Dr(a) MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela parte RECORRIDO:
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALEGRETE LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542065155911407908515@
2015/0032814-0 - REsp 1514267
Documento eletrônico VDA52230286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 18:07:52
Código de Controle do Documento: 3E84180C-3C8E-4A2F-BD34-70C10F723903